Tribunal: TJDFT
Processo: 0033640-86.2014.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. TESTE PELA ANÁLISE DE DNA. REALIZAÇÃO POR DOIS LABORATÓRIOS DISTINTOS. CONCLUSÃO. EXCLUSÃO DE PATERNIDADE. DÚVIDAS QUANTO AO RESULTADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM TERCEIRO EXAME. INDEFERIMENTO. DISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A IDONEIDADE DOS RESULTADOS. MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO TESTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na falta de evidências concretas acerca de qualquer dúvida que possa infirmar a idoneidade dos testes de paternidade por análise de DNA, realizados por dois laboratórios diferentes, tendo ambos reconhecido a exclusão de vínculo genético entre o suposto pai e o filho, mostra-se desnecessária a realização de nova perícia, verificando-se, a bem da verdade, um mero inconformismo do autor/apelante com a conclusão do exame genético.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.